Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou de praticar atos ilícitos, não basta para descortinar desvio de finalidade, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.
IV. Recurso conhecido e desprovido.